Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida. Suspensão de amortização de crédito obtido mediante cartão consignado. Ausência de prova de que a instituição financeira participou da alegada fraude praticada pelo litisconsorte passivo. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.